Tribunal: TJMT
Processo: 1010559-11.2026.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010559-11.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), MILTON PAULO CELLA - CPF: 550.161.629-72 (EMBARGANTE), ROSELI AMALIA ZUCHELLI CELLA - CPF: 603.495.659-53 (EMBARGANTE), VITOR AUGUSTO CELLA - CPF: 028.383.871-03 (EMBARGANTE), LUANA LISBOA CANDIOTTO (EMBARGADO), LUANA LISBOA CANDIOTTO - CPF: 015.171.621-81 (ADVOGADO), CALIFORNIA AGRONEGOCIO LTDA - CNPJ: 29.897.632/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO), SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA. - CNPJ: 11.644.786/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito civil e processual civil. Embargos de declaração em agravo de instrumento.

Honorários sucumbenciais. Prejudicialidade externa.

Omissão
.
Inexistência de vício
.
Rediscussão de matéria.
Prequestionamento.

Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos
contra acórdão que
negou provimento a agravo de instrumento, mantendo o prosseguimento de execução de honorários advocatícios sucumbenciais. Os embargantes alegam omissão quanto à tese de prejudicialidade externa.

II. Questão em discussão

2.
A questão consiste em verificar se o acórdão incorreu em vício de integração ao afastar a suspensão do feito (art. 313, V, do CPC), diante da alegada dependência lógica entre a execução originária e recurso extraordinário interposto em processo distinto.

III. Razões de decidir

3.

Inexiste omissão quando o julgado enfrenta, de modo fundamentado e exauriente, a tese de prejudicialidade externa, consignando a autonomia das demandas e a ausência de relação de dependência necessária para a paralisação da marcha processual.

4. O inconformismo com a decisão e o propósito de prequestionamento não autorizam a via integrativa se ausentes os vícios taxativos do art. 1.022 do CPC, sendo o prequestionamento ficto assegurado pelo art. 1.025 do mesmo diploma.

IV. Dispositivo e tese

5
. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:
“1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito ou ao prequestionamento de matéria expressamente decidida.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art
s
. 1.022
,
1.025
e 1.026
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
1.316.325/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06.11.2018; TJMT, ED n. 1022200-30.2025.8.11.0000, Rel.ª Des.ª Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 09.12.2025
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeir
a Câmara de Direito Privado
:

Trata-se de
embargos de declaração opostos
por

Milton Paulo Cella, Roseli Amalia
Zuchelli
Cella e Vitor Augusto Cella

contra acórdão proferido por esta
Primeira
Câmara de Direito Privado
, no julgamento do
A
gravo de Instrumento
n.
1010559-11.2026.8.11.0000
,

decorrente da Execução de Título Extrajudicial n. 1006249-12.2021.8.11.0040
,
em trâmite no Juízo
da
1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, que, à unanimidade,

negou
provimento ao recurso interposto pel
o
s

embarga
nte
s
.

Nas
razões recursais
,
os

embargante
s

sustenta
m

que o acórdão incorreu em omissão ao não analisar a questão da prejudicialidade externa sob a ótica específica do art. 313, inciso V, alíneas ‘a’ e ‘b’, do Código de Processo Civil.

Afirmam que a oposição dos
aclaratórios
tem como objetivo o prequestionamento da matéria, à luz da Súmula n.º 98 do Superior Tribunal de Justiça, para viabilizar o manejo de recurso especial, com fundamento no princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5.º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Alegam que, no que concerne ao julgamento do Recurso Especial n. 2.230.171/MT,
“não houve o trânsito em julgado, tornando-se indubitável que a questão acerca da essencialidade dos grãos permanece em sub judice”
, razão pela qual a matéria discutida seria afetada pela existência de prejudicialidade externa.

Argumentam, ainda, que
“a regra prevista no art. 313, V do CPC/15 não deve ser flexibilizada e, uma vez constatada a prejudicialidade externa, a suspensão do processo é a medida que se impõe”
, requerendo que a matéria seja analisada pelo órgão colegiado à luz do referido dispositivo legal para que, sendo mantida a posição do Tribunal, o ponto possa ser objeto de discussão no juízo ad quem.

Diante disso,
postulam pelo
acolhi
mento d
os embargos
,

com a atribuição de efeitos infringentes,
para
que
seja sanada a alegada omissão do acórdão embargado, inclusive para fins de prequestionamento
(ID.
374917362
).

A
embargad
a
,
em
contrarrazões ao recurso
,
sustenta
que inexiste qualquer vício no acórdão embargado, uma vez que a prejudicialidade externa foi precisamente o tema central do julgamento, com análise expressa do art. 313, V, do Código de Processo Civil tanto na ementa quanto no voto condutor. Sustentou que os embargos possuem caráter infringente, pois reproduzem os mesmos argumentos já examinados e rejeitados pelo acórdão, revelando nítida pretensão de modificar o resultado do julgamento sob o rótulo de prequestionamento. Destacou que o prequestionamento já se encontra configurado, seja pelo enfrentamento expresso da matéria no acórdão, seja pelo mecanismo do prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, tornando desnecessária a oposição dos
aclaratórios
para esse fim. P
ugna, assim, pela rejeição integral dos embargos

(ID.
375121366
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Consoante relatado, os embargantes
Milton Paulo Cella, Roseli Amalia
Zuchelli
Cella e Vitor Augusto Cella

insurgem-se contra o acórdão embargado apontando omissão do julgado quanto à análise da prejudicialidade externa à luz do art. 313, inciso V, alíneas 'a' e 'b', do Código de Processo Civil, com declarada finalidade de prequestionamento para viabilizar a interposição de recurso especial.

A
Primeira
Câmara de Direito Privado, sob
minha
relatoria
,
julgou, à unanimidade,
no dia
0
6
de
junh
o
de 202
6
,
pelo
não

provimento
d
o recurso
interposto pel
o
s
embarga
nte
s

(ID.

372869869
)
,
nos termos da seguinte ementa:

Ementa:
Direito civil e do consumidor. Agravo de instrumento. Honorários advocatícios sucumbenciais. Prejudicialidade externa. Inexistência de dependência lógica entre processos. Ausência de efeito suspensivo de recurso especial. Direito autônomo do advogado. Manutenção da execução. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que determinou o prosseguimento da execução para pagamento voluntário de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da advogada exequente incidental. Os agravantes sustentam a necessidade de suspensão do feito em razão da pendência de recurso especial, no qual se discutiria a legitimidade da agravada para executar integralmente os honorários após cessão do crédito principal.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há prejudicialidade externa apta a justificar a suspensão da execução; e (
ii
) estabelecer se os honorários sucumbenciais podem ser executados integralmente pela agravada após a cessão do crédito principal.

III. Razões de decidir

3. A prejudicialidade externa exige relação de dependência lógica ou jurídica entre os processos, não bastando similitude de teses jurídicas. O recurso especial interposto decorre de processo distinto e autônomo, inexistindo vínculo apto a justificar a suspensão da execução originária.

4. O recurso especial invocado já havia sido não conhecido pelo STJ antes da interposição do agravo, afastando qualquer alegação de pendência relevante. Não há efeito suspensivo automático com a interposição e inexiste decisão expressa atribuindo esse efeito.

5. Os honorários sucumbenciais constituem direito autônomo do advogado, não abrangido pela cessão do crédito principal.

6. A decisão que fixou os honorários em 10% transitou em julgado, inviabilizando rediscussão sobre o percentual ou fracionamento da verba.

7. Os agravantes não possuem legitimidade para discutir eventual divisão interna dos honorários entre patronos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A prejudicialidade externa somente se configura quando houver efetiva dependência lógica ou jurídica entre os processos. 2. A interposição de recurso especial não impede o regular prosseguimento da execução sem concessão de efeito suspensivo.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXVIII. CPC,
arts
. 313, V, 995 e 1.029, § 5º. Lei n. 8.906/1994,
arts
. 22 e 23.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula Vinculante n. 47. STJ, Súmulas 5, 7 e 211. STF, Súmula 283. TJMT, AI n. 1032727-75.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 04.04.2025.

Irresignad
o
s
,
os
embargante
s
op
useram
o presente recurso apontando
omiss
ão

no acórdão embargado
e visando o prequestionamento.

C
om a detida análise das alegações trazidas e com o revolvimento do acórdão embargado, verifico que a pretensão
recursal

não
merece acolhimento
.

Os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

“Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento
;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.
”

A jurisprudência pátria consolidada é firme no sentido de que os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo recursal para rediscutir matéria já decidida, devendo limitar-se às hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A leitura atenta da ementa transcrita acima já revela, com clareza, que a prejudicialidade externa e a incidência do art. 313, V, do Código de Processo Civil foram precisamente o núcleo central do julgamento, e não matéria periférica ou olvidada pelo acórdão.

Essa constatação, por si só, é suficiente para antecipar a conclusão que se desenvolverá a seguir.

Os embargantes sustentam, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão ao não analisar a questão da prejudicialidade externa sob a ótica específica do art. 313, inciso V, alíneas "a" e "b", do Código de Processo Civil, invocando a Súmula n.º 98 do Superior Tribunal de Justiça como fundamento para afastar o caráter protelatório dos
aclaratórios
e viabilizar o manejo de recurso especial.

O acórdão dedicou extensa e detalhada fundamentação ao tema, conforme se extrai do voto condutor, que consignou expressamente:

“O cerne da insurgência recursal reside na alegação de que o Recurso Especial n. 2.230.171/MT, em trâmite perante o c. Superior Tribunal de Justiça, constituiria questão prejudicial externa apta a impor a suspensão da execução originária, nos termos do artigo 313, inciso V, alíneas 'a' e 'b', do Código de Processo Civil. A prejudicialidade externa, prevista no referido dispositivo legal, somente se configura quando o julgamento de uma causa depender, de forma necessária e direta, da solução a ser proferida em outro processo, estabelecendo-se entre as demandas relação de estrita dependência lógica ou jurídica. Não basta, para tanto, a mera identidade ou similitude de questões jurídicas discutidas em feitos distintos; exige-se que o desfecho de uma demanda constitua pressuposto indispensável ao julgamento da outra.”

A transcrição acima evidencia, com toda a clareza que o caso exige, que o acórdão não apenas mencionou o art. 313, V, do CPC, mas o interpretou, aplicou e concluiu, de forma fundamentada, pela inexistência dos pressupostos normativos da prejudicialidade externa no caso concreto.

O dispositivo legal invocado pelos embargantes como supostamente
omitido figura
, inclusive, entre os “dispositivos relevantes citados” na própria ementa do acórdão, ao lado dos
arts
. 995 e 1.029, § 5.º, do CPC.

Diante desse quadro, a alegação de omissão não encontra qualquer amparo na realidade processual.

O que os embargantes denominam de “omissão” é, na verdade, a discordância com a conclusão adotada pelo acórdão, que examinou a tese da prejudicialidade externa e a rejeitou com fundamentos autônomos e suficientes.

Essa discordância, por mais legítima que seja do ponto de vista do interesse da parte, não configura vício integrativo passível de correção pela via dos embargos de declaração.

É assente na doutrina e na jurisprudência pátria que os embargos de declaração não se prestam a funcionar como instrumento de rediscussão do mérito já decidido, tampouco como mecanismo para adequar a decisão ao entendimento do embargante.

O princípio do livre convencimento motivado, consagrado no art. 371 do Código de Processo Civil, assegura ao julgador a prerrogativa de apreciar as questões submetidas ao seu exame segundo sua própria convicção, desde que devidamente fundamentada, sem que isso implique a obrigação de exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes ou de adotar a interpretação propugnada por qualquer das partes.

Se a parte entende que houve violação à lei federal ou à Constituição, ou mesmo que a decisão diverge da orientação das Cortes Superiores, deve manejar os recursos excepcionais cabíveis, e não tentar forçar um novo julgamento perante este mesmo órgão fracionário sob o pretexto de sanar vícios inexistentes.

Nota-se que os embargantes invocam a Súmula n. 98 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório”
, para afastar eventual sanção processual e justificar a oposição dos
aclaratórios
com a finalidade de viabilizar o manejo de recurso especial.

A invocação da referida súmula, porém, não tem o condão de transformar os embargos de declaração em instrumento apto a sanar vício inexistente.

Essa súmula pressupõe que a matéria que se pretende
prequestionar
não tenha sido enfrentada pelo acórdão, tornando necessária a oposição dos
aclaratórios
para que o tema seja introduzido no julgado e, assim, viabilize o acesso às instâncias superiores. Quando, porém, a matéria já foi expressamente analisada e decidida pelo acórdão, como ocorre no presente caso, o prequestionamento já se encontra configurado, independentemente da oposição de embargos de declaração.

Nesse sentido, o art. 1.025 do Código de Processo Civil é categórico ao estabelecer que
“consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”
.

Esse mecanismo do prequestionamento ficto opera de pleno direito, tornando desnecessária a oposição de embargos quando a matéria já foi enfrentada pelo julgado.

No caso concreto, o art. 313, V, alíneas ‘a’ e ‘b’, do Código de Processo Civil foi expressamente citado, interpretado e aplicado pelo acórdão embargado, que concluiu, com fundamentação robusta, pela inexistência de prejudicialidade externa.

O prequestionamento, portanto, já está configurado.

A oposição dos presentes embargos, sob o pretexto de prequestionamento de matéria já decidida, revela, em verdade, a intenção de obter nova manifestação do órgão colegiado sobre questão já examinada, o que extrapola os limites funcionais dos embargos de declaração.

A via estreita dos
aclaratórios
destina-se exclusivamente à correção de vícios de integração (omissão, contradição, obscuridade) ou erro material, não servindo como sucedâneo recursal para reforma do julgado.

Por tais considerações, o acórdão embargado analisou de maneira clara e fundamentada as questões essenciais ao julgamento da controvérsia, explicitando as razões que conduziram ao entendimento firmado por esta e. Primeira Câmara Cível.

Nesse contexto, o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão. (STJ,
AgInt
no
AREsp
1316325/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06/11/2018).

A respeito disso, este e. Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese de julgamento:
“O Recurso de Embargos de Declaração objetiva apenas suprir omissão, dissipar obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material na decisão ou Acórdão; portanto, não pode ser utilizado como meio de rediscussão do mérito.”
(TJMT, ED 1022200-30.2025.8.11.0000, Rel.ª Des.ª Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 09/12/2025).

Dessa forma, inexiste qualquer vício a ser sanado no presente recurso.

A embargada requereu, subsidiariamente, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, sob o argumento de que os embargos possuem caráter manifestamente protelatório.

O citado dispositivo legal autoriza a imposição de multa de até 2% sobre o valor atualizado da causa quando os embargos forem manifestamente protelatórios. A caracterização do caráter protelatório exige que a oposição dos
aclaratórios
seja desprovida de qualquer fundamento razoável e tenha como único propósito retardar o andamento do processo.

No caso concreto, embora os embargos não contenham vício integrativo a ser sanado, reconheço que os embargantes invocaram, formalmente, a Súmula n. 98 do Superior Tribunal de Justiça e o princípio da inafastabilidade da jurisdição como fundamentos para a oposição dos
aclaratórios
, o que afasta, ao menos neste momento, a caracterização do caráter manifestamente protelatório com a intensidade necessária para a imposição da sanção pecuniária.

A aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC deve ser reservada para hipóteses em que a procrastinação seja evidente e inequívoca, sem qualquer fundamento jurídico minimamente plausível, o que não se verifica com a mesma nitidez no presente caso, dado que os embargantes ao menos formalmente invocaram instituto processual reconhecido.

Assim sendo, deixo de aplicar a penalidade pecuniária, não sendo reconhecido o caráter manifestamente protelatório.

Ficam os embargantes advertidos, no entanto, de que a reiteração de teses já superadas em novos embargos poderá ensejar a aplicação da penalidade legal.

Pelo
exposto
,
REJEITO
os em
b
a
rgos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026